Tribunal: STF
Processo: Rcl 75083
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de Equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Tema 339/RG (AI 791.292-QO-RG/PE). Inexistência. Ausência de teratologia. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. Impossibilidade de utilização da Reclamação Como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido nos autos nº 5023663-27.2023.8.24.0038/RS, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339/RG).



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no AI 791.282-RG/PE (Tema 339). 



    Manejado o concernente agravo interno, este restou improvido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DA CÂMARA DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISUM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339/STF). INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (STF, AI n. 791.292/PE, rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23-06-2010 -Tema 339/STF).”



    Alega “ofensa à constituição e incorreta aplicação do Tema 339 do STF pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em razão da utilização de fundamentação meramente genérica (“contexto dos fatos”) sob o pretexto de sucinta, sem que tenha sido apontado pelo julgador NENHUMA DA ALEGAÇÃO OU PROVA (ou seja, nenhum fato concreto) existente nos autos que motive a conclusão de habitualidade delitiva para afastar a aplicação do crime continuado. E, ainda, por não haver sido enfrentado pelo acórdão NENHUMA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO que infirmam a conclusão de habitualidade feitas juízo a quo”.



    Argumenta que “a leitura dos fundamentos das decisões pela autoridade no juízo de admissibilidade e no acórdão do agravo interno é, todavia, demasiado “condescendente” e “complacente” considerar que a decisão da apelação - que fundamenta apenas que o “contexto dos fatos” justifica a conclusão “evidente habitualidade delitiva”, sem indicar nenhum elemento concreto de prova dos autos - esteja devidamente fundamentada para resignar a parte ao cumprimento da pena”.



    Sintetiza, assim, que “[n]o caso em exame, portanto, observa-se que a decisão da apelação pelo Tribunal de Justiça: 1) não explicou e sequer indicou os motivos de fato que justificam a conclusão de habitualidade deliti referindo-se apenas ao “contexto dos fatos” e “explícitos desígnios autônomos” e “traços de reiteração criminosa”; e 2) foi omissa e mesmo na decisão dos embargos de declaração não foi apreciado NENHUMA das razões de defesa que desacreditam os fundamentos genéricos da sentença quanto a habitualidade criminosa do Recorrente, que se reporta à vida pregressa e reincidência específica datada de 13 anos atrás”.



    Desse modo, aduz que “a fundamentação genérica utilizada nas decisões colegiadas do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não estão em conformidade com o Tema 339/STF e, portanto, a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário e a decisão de desprovimento do agravo interno, aqui reclamadas, desvirtuam os princípios da jurisprudência deste Tribunal consolidada no Tema 339/STF de repercussão geral e causam vício passível de correção por via de reclamação”.



    Requer, a procedência da reclamação para reconhecer “a nulidade por teratologia na aplicação do Tema 339/STF nas decisões da 2ª Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário, e da Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso de agravo interno, determinando-se a remessa das razões de recurso extraordinário interposto nos autos de Apelação Criminal nº 5023663-27.2023.8.24.0038 ao Supremo Tribunal para que, ao final, se apreciado na instância competente o recurso na forma dos pedidos nele declinados”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Ao exame dos autos, constato que o ora reclamante manejou recurso extraordinário à alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao qual negado seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC/2015, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339).



    A decisão foi mantida no julgamento de agravo interno, consoante se denota da ementa do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DA CÂMARA DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISUM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339/STF). INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (STF, AI n. 791.292/PE, rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23-06-2010 -Tema 339/STF).” 



    Reproduzo trecho do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “Traçado esse breve panorama referencial, logo se pode antever a fragilidade dos argumentos levantados pelo insurgente.



    A 2ª Vice-Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, por considerar o posicionamento refratário do Pretório Excelso firmado por ocasião do julgamento do AI 791.292/PE, no sentido de que o inc. IX do art. 93 da Constituição da República não impõe ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações sobre cada um dos argumentos das partes, mas, sim, a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento.



    No caso vertente, não obstante a Câmara julgadora ter chegado à conclusão contrária ao interesse do reclamante, o decisum objeto do recurso excepcional está suficientemente fundamentado e, além disso, no voto estão explicitados de forma clara e precisa os motivos que levaram a decidir deste modo, a afastar a alegada contrariedade ao texto constitucional.



    Para melhor elucidar a questão, convém transcrever a ementa do acórdão proferido no âmbito da Egrégia 4ª Câmara Criminal desta Corte (evento 42, ACOR2):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTOS QUALIFICADOS (ART. 155, §4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR CINCO VEZES - FATOS 1, 2, 3, 4 E 6 -). TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, II E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - FATO 5 -). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA.



    PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS, IMAGENS OBTIDAS A PARTIR DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, DADOS OBTIDOS DO CELULAR DA CORRÉ EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO IRREFUTÁVEL. ÔNUS DA PROVA. EXEGESE DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.



    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TESE DE QUE APENAS A CORRÉ MICHELLE FOI RESPONSÁVEL PELA INTERESTADUALIDADE DOS DELITOS E FRAUDE NA EXECUÇÃO. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, REFERENTES AO LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO AO COAUTOR OU PARTÍCIPE QUANDO TENHA ENTRADO NA SUA ESFERA DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.



    "A TEOR DO ART. 30 DO CÓDIGO PENAL, NÃO SE COMUNICAM AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONDIÇÕES DE CARÁTER PESSOAL, SALVO QUANDO ELEMENTARES DO CRIME. JÁ AS CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER OBJETIVO, POR SUA VEZ, NÃO SÃO, EM PRINCÍPIO, INCOMUNICÁVEIS, A MENOS QUE FIQUE COMPROVADO QUE O COAUTOR NÃO TENHA A ELAS ANUÍDO, NEM MESMO ASSUMIDO O RISCO DE SUA PRODUÇÃO" (STJ. HC N. 101.219/RJ, RELA. MINA LAURITA VAZ, J. 21-9-2010).



    PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. PARCIAL ACOLHIMENTO. CONDENAÇÕES UTILIZADAS QUE FORAM EXTINTAS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO AFASTADAS. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE UMA DAS TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PARA A PRIMEIRA FASE, MANTENDO DUAS NA ETAPA INTERMEDIÁRIA COMO REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. AUMENTO DA PRIMEIRA FASE PRESERVADO E DA SEGUNDA AJUSTADO DE ACORDO COM O CRITÉRIO PROGRESSIVO.



    PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. INEXEQUIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITIVA. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL.



    POSTULADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.



    PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. (grifo aposto)



    Veja-se o seguinte trecho da decisão proferida por ocasião do julgamento do recurso integrativo (evento 58, RELVOTO1):



    No que tange à alegada nulidade da sentença singular por ausência de fundamentação, de fato, verifica-se que não houve manifestação expressa no aresto combatido, contudo, a tese não vinga!



    Versa o art. 93, inciso IX, da Carta Magna que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação" . 



    Tais preceitos tem o fito de garantir a devida motivação das decisões judiciais e fiscalizar a atuação do magistrado, no exercício da função jurisdicional. 



    É consabido que não se sustentam as decisões escoradas em remissões genéricas às normas, em especial, no âmbito criminal, onde se decide sobre o direito à liberdade do indivíduo e seu estado de inocência. E por se tratar de direito cuja proteção é dever primeiro do Estado, a norma processual penal obriga ao julgador a sua fundamentação. 



    À luz das normas e preceitos citados, denota-se que a decisão proferida pelo Magistrado apontou as razões do convencimento e o amparo aos requisitos legais necessários, posto que o embargante não cumpriu o requisito subjetivo necessário para a concessão da continuidade delitiva. 



    Veja-se o teor da decisão singular:



    g) Do concurso de crimes



    Inicialmente, impõe salientar que é incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo acusado. 



    A respeito, não se ignora que os delitos foram praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, tampouco que sejam da mesma espécie, protegendo, portanto, o mesmo bem jurídico (patrimônio). Todavia, conforme exposto acima, o acusado ostenta vasta ficha criminal, com inúmeras condenações ao longo de sua vida, sendo inclusive reincidente específico em crimes contra o patrimônio, o que torna incontestável a habitualidade delitiva do agente e impede o reconhecimento da continuidade delitiva.



    Em casos muito semelhantes, inclusive, já decidiu nosso e. Tribunal de Justiça Catarinense:



    (...)



    Assim, considerando que o acusado foi condenado por seis crimes autônomos, entendo que deve ser promovida a soma entre as reprimendas, pois evidente o concurso material entre os delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal (evento 215, SENT1).



    Ora, da leitura do excerto supramencionado é nítido que a autoridade judiciária afastou e motivou suficientemente a incidência do concurso de crimes em detrimento da continuidade delitiva. 



    Deste modo, embora sucinta a decisão foi fundamentada.



    Logo, acolhe-se os aclaratórios no ponto, para suprir a omissão apontada, sem qualquer efeito modificativo, no entanto.



    No que tange ao pedido de afastamento da concurso material e reconhecimento da continuidade delitiva, compulsando-se o decisum embargado, conclui-se que razão não assiste ao embargante, porque, diversamente do que foi alegado nos presentes aclaratórios, a análise e o julgamento encontram-se suficientemente fundamentados e respaldados na norma penal vigente, além do caderno probatório carreado ao feito, veja-se:



    De outra vereda, não merece provimento o pleito de reconhecimento de crime continuado entre os furtos praticados pelo acusado.



    (...)



    E, importante mencionar que, de acordo com a teoria objetivo-subjetiva ou mista, da qual "a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente" (STJ, Habeas Corpus n. 195623/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18-08-2016), o que não se observa no presente caso.



    Na verdade, o que facilmente conclui-se do contexto dos fatos, com relação ao apelante Ariel, é a ocorrência de uma "habitualidade" na prática delitiva, pois mostram-se explícitos os desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas à reiteração criminosa.



    (...)



    Como visto, a decisão do Órgão Colegiado, pautada nas normas e jurisprudência pertinentes ao caso, expôs de maneira estritamente fundamentada as razões de decidir, as quais se mostram aptas em motivar a solução que conferiu ao litígio, tendo sido abordados pontos relevantes e essenciais ao deslinde da causa.



    Nesse passo, a despeito da insurgência da parte recorrente, observo que a decisão ora em destaque se manifestou a contento sobre a não caracterização da continuidade delitiva, ocasião em que assentou que, ante o acervo fático-probatório constante dos autos, restou comprovado que a prática delitiva revelou um caráter habitual, com desígnios autônomos em cada conduta, indicando reiteração criminosa.



    Consequentemente, não há falar em ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF, mostrando-se acertado o enquadramento do precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal (Tema 339) à hipótese discutida nestes autos.



    Cumpre destacar, além disso, que a decisão impugnada cumpriu, a contento, as disposições previstas no art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, que guarda a seguinte redação:



    (...)



    Portanto, expendidos nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o decisum, descabe às partes requererem o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema, ou mesmo expressa menção a determinados dispositivos legais.



    (...)



    Logo, havendo coincidência entre a jurisprudência consolidada pelo Pretório Excelso (Tema 339) e as decisões proferidas por este Tribunal, não havia outro comportamento a ser adotado senão o de negar seguimento ao reclamo extraordinário interposto pelo ora agravante, de modo que o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe. 



    À vista do exposto, voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.”



    No caso, o reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no AI nº 791.292-RG (Tema 339) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário.



    Não verifico, porém, a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    Com efeito, a decisão proferida pela Corte reclamada está suficiente motivada, razão pela qual aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), no qual reconhecida a repercussão geral do tema relativo à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e reafirmada a jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    Consoante se denota do ato reclamado, a tese defensiva acerca da nulidade da sentença por ausência de fundamentação foi expressamente enfrentada pelo Tribunal  a quo em sede de Embargos de Declaração, tendo sido rejeitada, ao argumento de que “a decisão proferida pelo Magistrado apontou as razões do convencimento e o amparo aos requisitos legais necessários”. Outrossim, a continuidade delitiva foi afastada, posto que o Reclamante não cumpriu o requisito subjetivo necessário para a concessão da continuidade delitiva, pois mostraram-se “explícitos os desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas à reiteração criminosa”.



    Assim, a Corte de origem assentou resolvida a matéria por meio de decisão suficientemente fundamentada, conquanto contrários os fundamentos aos interesses da parte ora Reclamante, desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente. Ressalto, ainda, que a adoção da técnica de decisão per relationem não afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da imprescindibilidade do Paciente aos cuidados da criança, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    3. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 



    4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 240.306-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 05.06.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A Corte admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anterior. 



    III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1409423 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.08.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A utilização da técnica da fundamentação per relationem não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (RHC 221.785-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.03.2023)



    Nesse contexto, suficientemente motivada a referida decisão, reputo harmônica a decisão reclamada com o precedente paradigmático firmado por esta Casa no julgamento do AI 791.292-RG, Tema 339 deste STF, porque específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral, o que, a seu turno, afasta a alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 339, colaciono, a título de exemplo (grifei):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” 



    (Rcl 52.375 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339 e ARE-RG 639.228, tema 424). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 



    (Rcl 45.689 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 



    (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator